Tribunal: STF
Processo: Rcl 87253
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do TJ/MG (eDOC 2), nos autos da Ação Penal n. 1.0000.25.265.167-4/001, por alegada ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF e na Questão de Ordem no Inquérito 4.787.



    Consta dos autos que o beneficiário Maurílio Neris de Andrade Arruda é ex-Prefeito do Município de Januária/MG (eDOC 1, p. 3).



    No âmbito da Ação Penal n. 1.0000.25.265.167-4/001, apura-se a suposta prática de crimes tipificados no art. 90 da Lei 8.666/93, no art. 1º, I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967 e no art. 288, caput, do Código Penal (eDOC 1, p. 3).



    Narra o reclamante que, após o novo entendimento firmado por esta Corte, o Juízo de 1º grau, em 25/06/2025, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em observância à orientação firmada no julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF (eDOC 1, p. 3).



    Posteriormente, a Sexta Câmara Criminal do TJMG, ao reexaminar a questão, por maioria, proferiu acórdão determinando novamente a remessa dos autos para o Juízo de 1ª instância para regular prosseguimento (eDOC 2, p. 2).



    A presente reclamação foi ajuizada contra esse acórdão.



    O reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao declinar da competência, afrontou a autoridade das decisões desta Suprema Corte, que firmaram o entendimento de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o término do mandato (eDOC 1, p. 3-4).



    Argumenta que, por terem os fatos apurados ocorrido durante o exercício do cargo de Prefeito e em razão dele, a competência para o julgamento permanece no Tribunal de Justiça, conforme o artigo 29, inciso X, da Constituição Federal (eDOC 1, p. 3).



    Enfatiza que a decisão reclamada viola a prerrogativa de foro e desrespeita a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 7).



    Requer seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada e determinar a aplicação imediata do entendimento firmado no HC 232.627 e na Questão de Ordem no INq. 4787 a todas as ações penais acima destacadas, determinando-se a continuidade perante o TJMG do processamento da ação penal 1.0000.25.265.167- 4/001, para que possa ter imediato prosseguimento.” (eDOC 1, p. 10-11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Ação penal ajuizada em face de ex-Prefeito e demais corréus. Prerrogativa de foro. Declínio de competência pelo juízo de primeira instância para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Decisão reclamada que determinou a baixa dos autos à primeira instância. Alegada violação à decisão do STF, no HC 232.627, em que foi fixada a tese de que a “prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. 



    No julgamento do HC 232.627, a Suprema Corte estabeleceu um parâmetro vinculante sobre a matéria de competência criminal por prerrogativa de função. A determinação de remessa dos autos da ação penal para a primeira instância, viola o entendimento da Suprema Corte, proferido no paradigma indicado. A declinação de competência para a primeira instância somente encontraria respaldo legal se o crime investigado não tivesse relação com o cargo público ocupado pelo detentor do foro privilegiado, ou se o crime não tivesse sido cometido durante o exercício do mandato, hipóteses não identificadas na espécie. E, conforme determinou o paradigma indicado, a nova orientação aplica-se imediatamente aos processos em curso. Precedentes. 



    Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, conforme narrado, o reclamante aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 232.627/DF, no qual o Plenário desta Corte fixou tese no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    Passo a examinar a questão suscitada nesta reclamação a partir do que assentei no exame do HC 232.627/DF, do qual fui Relator.



    Naquele julgamento, ponderei que a prerrogativa de foro assegura a certos agentes o direito de serem julgados por órgãos específicos do Poder Judiciário, afastando as regras comuns de competência em matéria penal, cujo objetivo é preservar o interesse da sociedade no sentido de que esses agentes possam exercer livremente suas funções, protegidos contra pressões indevidas, com ampla autonomia.



    Destaquei as oscilações jurisprudenciais sobre a abrangência do instituto, definindo a extensão do foro especial ora pela natureza do delito (contemporaneidade e pertinência temática), ora pelo exercício atual de funções públicas (atualidade), que, a meu ver, traduz o propósito do art. 53, §1º, da Constituição de 1988 (“Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal”). 



    Enfatizei que o entendimento até então prevalecente, firmado no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.12.2018, no sentido de que a prerrogativa de foro deve ser limitada aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, reduz indevidamente o alcance da prerrogativa de foro, distorcendo seus fundamentos e frustrando o atendimento dos fins perseguidos pelo legislador. Ele também é contraproducente, por causar flutuações de competência no decorrer das causas criminais e por trazer instabilidade para o sistema de Justiça. 



    Ora, a diplomação do parlamentar, sozinha, não justifica a remessa dos autos para os Tribunais. O encerramento do mandato também não constitui razão para o movimento contrário – retorno dos autos para a primeira instância.



    No voto por mim proferido, sustentei que a interpretação do foro especial deve ser concebida e aplicada em vista da natureza do crime praticado pelo agente, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. Daí a necessidade de estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo), preservando os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO.



    Diante desse quadro, propus, no julgamento do HC 232.627/DF, a fixação da seguinte tese: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, no que fui acompanhado pela maioria dos Ministros desta Suprema Corte.



    Feitas essas considerações e analisando o caso concreto, observa-se ser incontroverso nos autos que as condutas imputadas ao beneficiário Maurílio Neris de Andrade Arruda teriam sido praticadas quando exercia o cargo de prefeito do Município de Januária/MG, tendo relação com suas funções públicas. A própria petição inicial e a decisão reclamada evidenciam essa premissa fática indiscutível.



    Assiste razão ao reclamante.



    Conforme se depreende do acórdão reclamado (eDOC 2), a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mesmo após ser provocada pelo juízo de primeiro grau, que corretamente apontou a mudança jurisprudencial operada por esta Corte, insistiu na tese de que a competência se deslocaria com o fim do mandato.



    O órgão reclamado fundamentou sua decisão na ausência de efeito vinculante da decisão proferida no HC 232.627/DF, por não ter sido submetida ao rito da repercussão geral, e na premissa de que a decisão que anteriormente declinou da competência deveria ser preservada (eDOC 2, p. 10).



    Dessa forma, como se pode observar, os acórdão reclamados incorreram em evidente desrespeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte. Conforme expressamente assentado no julgamento do HC 232.627/DF, e reiterado na Questão de Ordem no Inq. 4787 (DJe 27.5.2025), a nova orientação jurisprudencial tem aplicação imediata aos processos em curso.



    No julgamento HC 232.627/DF, sustentei “a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior”. 



    Essa ressalva buscou a preservação da validade dos atos processuais já praticados, como o recebimento da denúncia ou atos instrutórios, a fim de garantir a celeridade e a economia processual, e não a perpetuação de uma decisão sobre competência que se tornou obsoleta diante do novo entendimento deste Tribunal.



    Portanto, embora inicialmente a competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenha sido declinada com base na jurisprudência anterior deste Supremo Tribunal, tem-se que, antes do prosseguimento da ação na primeira instância, sobreveio o novo entendimento do STF. 



    O Juízo de primeiro grau, em respeito ao que decidido por esta Corte no HC 232.627/DF, determinou o retorno dos autos ao Tribunal. Em nova manifestação, já sob a vigência do entendimento firmado no HC 232.627/DF, a Sexta Câmara Criminal do TJMG manteve o entendimento de que aquele juízo seria incompetente e que os autos deveriam retornar ao Juízo de primeiro grau.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Ação Penal n. 1.0000.25.265.167-4/001, e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento do feito, com a preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente